Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-20.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de ambas as partes – Embargos da Municipalidade - Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende alterar o v. Acórdão – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição de ambas as partes – Embargos da Municipalidade - Alegação de omissão - Inocorrência – Embargante que pretende alterar o v. Acórdão – Inadmissibilidade – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que "in casu", não ocorreu – Recurso da Autora - Alegação de omissão – Ocorrência – Honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Novo Código de Processo Civil - Omissão sanada - Embargos da Municipalidade rejeitados, e Embargos da Autora acolhidos.